Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DA SELIC APENAS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO POSTERIORMENTE A 09/12/2021. DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. O débito reconhecido em sentença é anterior a 09/12/2021, pelo que incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, XXXVI, da CF, quanto à incidência da correção monetária e juros legais.
2. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência (coisa julgada) e apenas na atualização de débitos após 09/12/2021 (ato jurídico perfeito). Para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Res. 303/2019-CNJ. Precedentes dessa Turma, Acórdãos 1646806, 1608259, 1629308 e 1629574.
3. Tratando-se de débito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, a incidência dos juros se inicia com o reconhecimento do débito.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a data de reconhecimento de cada débito pela Administração, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Isento de custas. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.